Tribunal: TJSP
Processo: 0500654-61.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de ISS e taxas do exercício de 2006. A sentença extinguiu a execução ao reconhecer que os créditos exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional intercorrente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de ISS e taxas do exercício de 2006. A sentença extinguiu a execução ao reconhecer que os créditos exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional intercorrente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500654-61.2007.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE, é apelado
LILIANA FONSECA GAMBINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500654-61.2007.8.26.0073 -Voto no 33873
2
Voto no 33718
Comarca:
Avaré
Apelante:
Município de Avaré (exequente)
Apelada:
Liliana Fonseca Gambini (executada)

Juiz sentenciante: Fabio Augusto Paci Rocha
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal.
Parcelas de ISS e taxas do exercício de 2006. A
sentença extinguiu a execução ao reconhecer
que os créditos exequendos foram alcançados
pelo
fenômeno
prescricional
intercorrente.
Recurso não adequado. Valor do crédito inferior
ao de alçada art. 34 da LEF. O equívoco em
questão não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do
apelo como embargos infringentes. Não se
conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 17/18, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Avaré em face de Liliana Fonseca Gambini, relativa
a débitos de ISS e taxas do exercício de 2006, no valor total de
R$ 441,79 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e nove
centavos).
Referida
decisão
assentou
que
os
créditos
exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional
intercorrente e julgou a execução fiscal extinta, nos termos dos
artigos 487, II e 771 do CPC e artigos 156, V e 174 do CTN.
Em suas razões recursais acostadas a fls. 21/24, a
Municipalidade defende a inocorrência da prescrição. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500654-61.2007.8.26.0073 -Voto no 33873
3
não houve inércia ou desídia, menciona que o juízo deixou de
observar as prerrogativas intimatórias fazendárias e cita o
interesse público da coletividade, consubstanciado na saúde
financeira do erário. Requer a anulação da sentença e o
prosseguimento da execução
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Sabe-se que, nos termos do art. 34 da Lei das
Execuções Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas
em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada
passou a ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ
consignou entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento da execução fiscal deu-se em
maio de 2007. Nessa época, o valor de alçada correspondia à
soma de R$ 548,46 (quinhentos e quarenta e oito reais e
quarenta e seis centavos). O montante exequendo, contudo, é
inferior à mencionada quantia, a saber, 441,79 (quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500654-61.2007.8.26.0073 -Voto no 33873
4
quarenta e um reais e setenta e nove centavos).
Por conseguinte, em juízo de admissibilidade (art.
1.010, § 3° do CPC), vislumbra-se que o Município exequente
equivocou-se ao eleger o recurso apelatório como o adequado
para a hipótese. O desacerto em referência não admite a
aplicação do princípio da fungibilidade, via de consequência, o
recebimento da apelação como embargos infringentes.
Dessa forma, é imperioso, nesse contexto, o não
conhecimento recursal.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500654-61.2007.8.26.0073 -Voto no 33873
5
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora